Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-36.2025.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001732-36.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA CIRINO CAMILO - CPF: 522.166.081-49 (APELADO), MARIA CIRINO CAMILO - CPF: 522.166.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PACIENTE IDOSA EM ESTADO CLÍNICO GRAVE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESSENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando o fornecimento de serviço de atenção domiciliar (home care) à paciente idosa, em estado clínico grave, pelo prazo inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogação, incluindo cama hospitalar, ventilador de suporte à vida e demais insumos necessários.

II. Questão em discussão
2. As questões jurídicas em análise consistem em:
(i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder isoladamente pela obrigação de garantir o direito à saúde;
(ii) verificar se é devida a prestação do serviço de atenção domiciliar à paciente, diante da gravidade clínica evidenciada nos autos.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, pois os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, nos termos do art. 23, II, da CF e da tese fixada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE). A solidariedade permite ao autor eleger contra qual ente federado deseja litigar, não havendo nulidade por ausência de litisconsórcio passivo.
4. Quanto ao mérito, restou comprovada a necessidade de atendimento domiciliar à paciente idosa, portadora de múltiplas comorbidades graves, acamada e com risco de agravamento do quadro clínico, o que legitima a intervenção judicial.
5. A recusa administrativa do Estado em fornecer o serviço fundamenta o interesse de agir do Ministério Público. O direito à saúde possui eficácia imediata, e a cláusula da reserva do possível não pode restringir o mínimo existencial, sobretudo diante de risco à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 6º e 196).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É legítima a inclusão isolada de ente federado no polo passivo de demanda que visa à prestação de serviço de atenção domiciliar, sendo solidária a responsabilidade dos entes quanto ao direito à saúde, cuja efetivação é exigível mesmo diante de alegações de limitação orçamentária, em respeito ao mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6º, 23, II e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.3.2021; TJ/MT, AC 0002193-07.2017.8.11.0035, relator Des. Edson Dias Reis, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.2.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ente estadual, visando à obtenção de tratamento de saúde na modalidade de internação domiciliar (
home care
) em favor da Sra. Maria Cirino Camilo. A sentença recorrida julgou
procedente o pedido inicial
, para:

·

Determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de
internação domiciliar (home care)
pelo prazo de 90 (noventa) dias, com possibilidade de prorrogação;

·

Assegurar o fornecimento de equipamentos e materiais necessários, como cama hospitalar e ventilador de suporte à vida;

·

Fixar prazo de 30 dias para o cumprimento das obrigações pela rede pública de saúde, ou, em sua falta, pela rede privada;

·

Estabelecer que, após 70 dias de internação domiciliar, seja elaborado relatório médico circunstanciado sobre a necessidade de continuidade do serviço.

O apelante suscita, inicialmente, a
preliminar de ilegitimidade passiva
, ao argumento de que o Município de Rondonópolis deveria integrar o polo passivo, por ser o responsável direto pela execução do serviço pretendido. No mérito, sustentou: (i) a ausência de urgência; (ii) a inexistência de relatório médico circunstanciado que atestasse risco iminente de vida; (iii) a baixa complexidade do atendimento requerido; e (iv) a suposta desnecessidade do serviço de
home care
no caso concreto.

Requer o
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer que, reconhecida a responsabilidade pela prestação do serviço, esta seja
primariamente atribuída ao Município de Rondonópolis
, ou, ainda, que seja
limitada à prestação de serviços de alta complexidade
, quando devidamente comprovada essa classificação técnica.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defende a
rejeição da preliminar
, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme fixado no
Tema 793 do STF
, e a manutenção da sentença, diante da demonstração cabal da necessidade clínica da paciente, inclusive com pontuação compatível com o grau de alta complexidade na tabela ABEMID, conforme documentação médica acostada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva – Rejeição

Rejeito, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 793 do RE 855.178/SE), firmou o entendimento de que os entes federativos possuem
responsabilidade solidária
nas demandas judiciais envolvendo o direito à saúde, por se tratar de competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal.

Nos termos da tese fixada:

“Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal responsabilidade solidária
não impõe ao autor o dever de demandar todos os entes
solidários conjuntamente, tampouco impede que ele escolha aquele contra quem pretende ajuizar a ação. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar isoladamente no polo passivo da presente ação.

Este entendimento foi reiterado por esta Corte em diversas oportunidades, inclusive em caso similar:

“O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.”
(TJMT – Apelação Cível nº 0002193-07.2017.8.11.0035, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023)

A solidariedade, portanto,
não prejudica o contraditório
, nem ofende o devido processo legal, porquanto cabe ao réu, caso se sinta prejudicado, propor eventual ação regressiva, conforme facultado pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da matéria.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

2. Mérito – Direito à saúde e necessidade comprovada de atendimento domiciliar

A sentença recorrida determinou,
em caráter definitivo
, que o Estado de Mato Grosso assegure o serviço de atenção domiciliar pelo prazo inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogação, abrangendo o fornecimento dos equipamentos e materiais indispensáveis (incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte à vida), além de estabelecer prazos e condições para reavaliação clínica e continuidade da medida, conforme necessidade demonstrada.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à obrigação do Estado em fornecer tratamento domiciliar (
home care
) à paciente Maria Cirino Camilo, idosa, com múltiplas comorbidades e em situação de grave vulnerabilidade clínica.

Conforme bem apontado na sentença, os documentos médicos juntados demonstram que a paciente apresenta quadro de
mielorradiculopatia, paraparesia flácida, úlcera de pressão em estágio avançado, incontinência urinária e fecal, anemia, diabetes, hipertensão
, entre outras condições, encontrando-se
acamada, dependente de cuidados de terceiros, com risco real de agravamento do quadro clínico
, caso não receba o suporte adequado.

A tabela ABEMID apresentada pelo Ministério Público indica
escore 14
, além de dois escores 5, circunstância que, segundo a regulamentação técnica,
classifica automaticamente o caso como de alta complexidade
, ensejando atendimento especializado de forma contínua. Ainda que, posteriormente, a perícia da Secretaria de Saúde tenha sugerido classificação de baixa complexidade, a divergência não afasta a conclusão inequívoca da
necessidade do serviço
, tampouco a gravidade do quadro clínico, especialmente diante das
úlceras de pressão em estágio IV
, cuja evolução pode culminar em infecção, septicemia e óbito.

Destaco que a omissão administrativa do Estado quanto à oferta tempestiva do tratamento reforça o interesse de agir do Ministério Público, uma vez que
houve tentativa de obtenção do serviço pela via administrativa, frustrada pela recusa do ente público
, o que legitima a busca pelo provimento jurisdicional.

Ademais, como já assentado, o direito à saúde constitui
direito fundamental de eficácia imediata
(CF, art. 6º e art. 196), cuja prestação independe de alegações genéricas sobre ausência de recursos, como demonstrado pela doutrina e reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ.

No ponto, vale lembrar que a cláusula da “reserva do possível” não se sobrepõe ao
mínimo existencial
, notadamente quando está em risco a própria
vida e integridade física da paciente
, como ocorre neste caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026